Tribunal: TJBA
Processo: 8057678-45.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057678-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVAN MOREIRA PRATES FILHO Advogado(s): DENILSON SILVA SOUZA, MAYRA LIMA DOS ANJOS SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL E DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE SOB A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N. 11.356/2009. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, transferido para a inatividade na graduação de Subtenente PM, com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM. O Impetrante busca a reclassificação funcional para o posto de 1º Tenente e a consequente revisão dos seus proventos para que sejam calculados com base no posto de Capitão PM, sob a alegação de que a graduação de Subtenente teria sido extinta pela legislação estadual. II. Questão em discussão 2. Análise das preliminares de inadequação da via eleita e de impugnação à gratuidade da justiça. 3. Verificação da subsistência da graduação de Subtenente PM na escala hierárquica da Polícia Militar do Estado da Bahia, à época da transferência do Impetrante para a inatividade. 4. Aferição da existência de direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente e ao cálculo de proventos com base na remuneração de Capitão PM. III. Razões de decidir 5. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois o mandado de segurança se volta contra ato omissivo concreto da Administração, e não contra lei em tese. Mantém-se o benefício da justiça gratuita, ante a ausência de prova que infirme a hipossuficiência declarada. 6. A Lei Estadual nº 11.356/2009 reinstituiu expressamente a graduação de Subtenente PM na estrutura da carreira militar, revogando o anterior plano de extinção gradual previsto na Lei nº 7.145/1997. 7. À época da transferência do Impetrante para a reserva remunerada, no ano de 2020, a graduação de Subtenente encontrava-se plenamente vigente, o que afasta a premissa fática fundamental da impetração. 8. O direito previsto no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto da PMBA) consiste em um benefício de natureza pecuniária, que assegura o cálculo dos proventos com base na remuneração do posto ou graduação imediatamente superior, não se confundindo com uma promoção funcional automática. A Administração Pública cumpriu devidamente a norma ao calcular os proventos do Subtenente com base na remuneração de 1º Tenente. 9. A promoção na carreira militar é ato complexo que demanda o preenchimento de diversos requisitos legais, não bastando o mero decurso do tempo de serviço (interstício), sendo indispensável a comprovação de plano do preenchimento de todas as condições na via mandamental. IV. Dispositivo e Tese 10. Preliminares rejeitadas e, no mérito, segurança denegada. V. Tese de julgamento: "1. A Lei Estadual nº 11.356/2009 reinstituiu a graduação de Subtenente na escala hierárquica da Polícia Militar da Bahia, tornando inaplicável a tese de extinção do posto para os militares transferidos à inatividade após a sua vigência. 2. O policial militar inativado na graduação de Subtenente, com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente, em conformidade com o art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, não possui direito líquido e certo à reclassificação para o posto de 1º Tenente e ao recálculo dos proventos com base na remuneração de Capitão, por ausência de amparo legal para tal pretensão. 3. O direito à promoção na carreira militar não se presume pelo mero transcurso do tempo de serviço, exigindo a demonstração, por prova pré-constituída, do preenchimento de todos os requisitos legais, o que não é cabível em sede de mandado de segurança se demandar dilação probatória". Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVI e LXIX; Lei Federal nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 126, 127 e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009; Súmula nº 266 do STF; Súmula nº 359 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Mandado de Segurança Cível n. 8061041-11.2023.8.05.0000; TJ/BA, Mandado de Segurança Cível n. 8021752-03.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8057678-45.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante IVAN MOREIRA PRATES FILHO e como Impetrados ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA